Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708797-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelado: K.V.F.D.C. D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal-DF, que julgou o pedido procedente. Após ser intimado para se manifestar a respeito do interesse no julgamento da apelação, o recorrente manifestou-se e requereu a desistência do recurso (Id. 15720996). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao recurso de apelação, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília–DF, 28 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator